Tribunal: TJSP
Processo: 1030678-50.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Afastamento do valor venal de referência – Sentença que fixou a utilização do valor da transação como base de cálculo, conforme expressa previsão na Tese fixada no Tema 1.113 do STJ que declarou ilegal o valor venal de referência – Sentença mantida - Recurso oficial desprovido.